Tribunal: TJBA
Processo: 8024955-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024955-77.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA MARIA SANTOS ALVES Advogado(s): JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES APELADO: UNIESP S.A e outros Advogado(s):FLAVIO FERNANDO FIGUEIREDO, DEMETRIUS ABRAO BIGARAN ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AFASTADA PRELIMINAR. PROGRAMA “UNIESP PAGA”. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que aderiu ao programa “UNIESP Paga”, por meio do qual a instituição de ensino comprometeu-se a quitar integralmente o financiamento estudantil (FIES). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para compelir as rés ao adimplemento da obrigação assumida, afastando, contudo, a indenização por danos morais. Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação pleiteando a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, a majoração dos honorários advocatícios e a condenação integral das rés ao pagamento das despesas processuais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida indenização por danos morais em razão da negativa injustificada das rés em quitar o FIES conforme prometido e homologado judicialmente, resultando na indevida inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes; (ii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa; (iii) saber se as rés devem ser condenadas integralmente ao pagamento das custas e despesas processuais. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado nos autos que a autora foi atraída por publicidade ostensiva do programa “UNIESP Paga”, mediante promessa de quitação do FIES, sujeita a condições simples. Todavia, após a conclusão do curso, as rés passaram a impor exigências não previamente informadas, descumprindo obrigação contratual e judicialmente assumida. 4. O inadimplemento culminou na negativação indevida do nome da autora, fato que caracteriza abalo à honra objetiva e configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do STJ. 5. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado à gravidade do dano, às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Quanto aos honorários advocatícios, embora não seja cabível a majoração do percentual, deve-se alterar a base de cálculo, que incidirá agora sobre o valor da condenação, em razão da procedência parcial do pedido de indenização por danos morais. 7. Diante da inversão da sucumbência parcial e da condenação ao pagamento de danos morais, afasta-se o reconhecimento de sucumbência recíproca, impondo-se às rés o pagamento integral das custas e despesas processuais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da obrigação contratual e judicialmente homologada de quitação do FIES por instituição de ensino, somado à indevida negativação do nome do consumidor, configura ilícito que gera direito à indenização por danos morais. 2. A publicidade enganosa por omissão, quando vinculada à oferta de benefício financeiro e utilizada como estratégia de captação de alunos, caracteriza violação ao art. 37, §3º, do CDC, ensejando reparação extrapatrimonial. 3. A procedência parcial do pedido de danos morais impõe alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, incidindo estes sobre o valor da condenação. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14; 30; 37, §3º; CPC, arts. 85, §2º; 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10/05/2022, DJe 16/05/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024955-77.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante CLAUDIA MARIA SANTOS ALVES e como apelada UNIESP S.A e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora